Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ELMO INCORPORACOES LTDA. e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA.; OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.). As embargantes ELMO INCORPORAÇÕES e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. alegam omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam; necessidade de perícia técnica para quantificação do valor do aluguel do imóvel; ausência de fundamentação analítica; omissão quanto à legalidade do contrato celerado e possibilidade de prorrogação para entrega do bem; omissão quanto à ausência do dever de indenizar, ante a ocorrência de fato de terceiro, no caso, o Poder Público; omissão quanto à alegada ausência de lucros cessantes. Além dessas questões, a embargante OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. aponta a existência de omissão quanto ao prazo de eventual mora, o qual somente poderia ser contabilizado até 31/08/2018, data da expedição do “Habite-se” e defende que a atualização monetária deve ser feita pela taxa SELIC
II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em exame não se configuram os vícios alegados pelas embargantes, que pretendem, na realidade, o revolvimento das matérias já apreciadas no acórdão. De fato, sob a alegação de apontar omissões e contradições, os embargos apresentados apenas reforçam os mesmos argumentos agitados nos respectivos recursos inominados, visando à alteração do que restou decidido.
IV. Portanto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.